Tribunal: TJBA
Processo: 8013886-07.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013886-07.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE TONHA CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE TONHA CARDOSO, VINICIUS DOMINGUEZ FERREIRA

AGRAVADO: LOJAS LE BISCUIT S/A

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERE, DE OFÍCIO, LEVANTAMENTO DE VALORES – FUNDAMENTO EM FATOS SUPERVENIENTES NÃO SUBMETIDOS AO CONTRADITÓRIO – DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – ART. 11 DO CPC – NULIDADE – STAY PERIOD NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCESSO E EXTENSÃO DA MEDIDA – VERBA HONORÁRIA DE NATUREZA ALIMENTAR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA PARTE AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO MAGISTRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O agravo de instrumento possui cognição limitada (secundum eventum litis), restringindo-se à análise da legalidade da decisão recorrida.

2.

Configura decisão surpresa aquela proferida com fundamento em elementos não previamente submetidos ao contraditório, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

3.

É nula a decisão judicial desprovida de fundamentação idônea, nos termos do art. 11 do CPC.

4.

A invocação genérica de stay period, sem indicação do processo de origem e da extensão da medida, não constitui fundamento válido para obstar levantamento de valores.

5.

A verba honorária possui natureza alimentar, sendo indevida sua restrição sem respaldo legal específico.

6.

A ausência de impugnação oportuna pela parte contrária enseja preclusão consumativa, vedando rediscussão da matéria e atuação ex officio do magistrado.

Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada e determinar a expedição de alvará para levantamento dos valores.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.